Tribunal: TJES
Processo: 5005492-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005492-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO:
MARCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa
o vício
alegad
o
pel
o
embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor,
alinhad
o
aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência de vício de omissão no v. acórdão, eis que não observada a validade da notificação positiva realizada, encaminhada para o endereço correto, além da ilegitimidade do
Sr. Cayo Henrique Figueiredo Muniz,
filho da ré.

De plano
observa-se
do
acórdão objurgado
que a matéria foi assim abordada
:

[...] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTE REQUERIDA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A propositura de ação em face de pessoa já falecida conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

II. In casu, resta evidenciado na Ação de origem que
a parte Demandada faleceu no dia 27/01/2021, em razão de complicações da Covid-19, acerca do que tomou conhecimento a parte Autora, em 02/06/2021, pelo Sr. CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ (filho da parte falecida), contudo, ajuizou a demanda em 23/12/2021.

III. N
ão há falar em substituição processual, tendo em vista que o artigo 110, do Código de Processo Civil, apenas admite tal situação quando o falecimento da parte ocorrer no curso da lide, não sendo a hipótese dos autos.

IV. Recurso conhecido e improvido.[...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
o recurso foi desprovido em razão d
o falecimento da demandada, antes mesmo da propositura da ação, inexistindo questão que levante a validade ou não do endereço da REQUERIDA.

Além disso, observa-se que a legitimidade do filho da ré foi discutida nos autos, no que o acórdão foi específico em reconhecer a impossibilidade de substituição processual no caso concreto.

Verifica
-se
, portanto, que foram
examin
ados
os fatos e as provas dos autos, concluindo que a
decisão
vergastada não merecia reparos.

Assim, nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)